Tribunal: TCU
Processo: 043.424/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundação Nacional do Índio, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3732/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.669/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 3732/2020-TCU-Plenário , emitido no âmbito do processo de contas anuais ordinárias, do exercício de 2017, da Fundação Nacional do Índio (Funai). Na decisão, o TCU determinou a apresentação de plano de ação para correção de ressalvas contábeis. No primeiro monitoramento, apreciado por meio do Acórdão 45/2023-TCU-Plenário , considerou-se atendida a apresentação do plano, mas foi autorizado o acompanhamento das atividades previstas. Assim, em 2024, promoveram-se diligências e a Funai prestou informações e juntou documentação comprobatória, ora analisada. Considerando que o plano de ação da Funai, elaborado em 2021 por grupo de trabalho formalmente instituído, contemplou nove atividades, abrangendo regularização de processos, capacitação, edição de manuais e melhorias tecnológicas e foi reputado adequado, nos termos do Acórdão 45/2023-TCU-Plenário ; mas solicitou a continuidade do monitoramento das atividades 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do plano; considerando, quanto à atividade 1 (despesas de pessoal com saldos alongados), que a unidade técnica da Funai analisou amostra representativa dos processos (período 2000-2004), concluiu pela prescrição dos débitos administrativos, nos termos do Decreto 20.910/1932, orientou a baixa contábil e registrou o aperfeiçoamento de controles da folha, via Siape, não mais gerando pendências de "líquido negativo"; considerando, quanto à atividade 2 (almoxarifado, bens móveis e imóveis), que a Funai publicou, em 2023, o manual de gestão patrimonial de bens móveis e imóveis; considerando, quanto à atividade 5 (capacitação), que houve execução continuada de Plano de Desenvolvimento de Pessoas, com registro de participações de servidores em cursos de escolas de governo, contratação de turmas e inscrições, concessão de afastamentos legais e estímulo a ações de desenvolvimento em serviço nas temáticas de patrimônio, almoxarifado, execução orçamentária/financeira e contabilidade; considerando, quanto à atividade 6 (manuais e tutoriais), que foram publicados os manuais SiafiWeb (notas de empenho, pagamentos e conformidade); considerando, quanto à atividade 7 (prestações de contas de TEDs), que a Funai encaminhou as prestações ainda pendentes aos órgãos repassadores, havendo parte regularizada e o remanescente dependente de deliberações dos repassadores para baixa no Siafi, circunstância que desloca a etapa final para outra esfera de responsabilidade; considerando, quanto às atividades 8 e 9 (interligação de redes da Funai Sede/CRs/Museu do Índio e implantação de suporte de TIC nível 2), que, embora não concluídas, há avanços materiais e de planejamento: previsão específica no PDTIC 2023-2027 (metas e ações correspondentes), investimentos em TIC de R$ 26,3 milhões e iniciativas de gestão de ativos e de análise/visualização de dados; e considerando, por fim, que, diante do grau de atendimento verificado e da relação custo-benefício de monitoramentos adicionais sobre itens de natureza dinâmica (tutoriais) ou condicionados a fatores externos (conectividade regional, baixa por órgão repassador), o objetivo do monitoramento foi alcançado, recomendando-se o encerramento deste feito, com apensamento ao processo originador; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 243, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: considerar cumpridas as atividades 1, 2, 5 e 7 do plano de ação apresentado pela Funai em atendimento ao Acórdão 3732/2020-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumpridas as atividades 6, 8 e 9 do referido plano; dispensar o monitoramento complementar das atividades 6, 8 e 9 do plano; comunicar esta deliberação à Funai, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Controladoria-Geral da União; apensar este processo, em definitivo, ao TC Processo 030.669/2018-9 (originador). 1. Processo TC- Processo 043.424/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há